Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais. descontos indevidos em benefício previdenciário. empréstimos não reconhecidos. ALEGADA exiguidade do prazo para cumprimento da suspensão dos descontos. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA (astreintes). VALOR. ESTÍMULO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MÓDICA COMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais, noticiados descontos indevidos (empréstimos não reconhecidos) pela instituição financeira agravante em benefício previdenciário do autor/agravado.
2. O Banco réu/agravante alega exiguidade do prazo para cumprimento da suspensão dos descontos (quarenta e oito horas) e exorbitância do valor da multa (fixada em R$ 3.000,00 – três mil reais para cada descumprimento); no entanto, nenhuma comprovação da alegada impossibilidade ou mesmo da maior dificuldade de cumprir o que determinado (suspensão dos descontos) no prazo definido.
3. Quanto ao valor da multa (astreintes), veja-se que, ao lado da maior atenção que se deve conferir ao caso (valores cobrados sobre benefício previdenciário de curatelado — pessoa portadora de Síndrome de Down, renda que se presta a custeio de tratamento de saúde e mantença), o certo é que multa cominatória deve se referir a valor que signifique exatamente estímulo ao cumprimento da obrigação. Por isto, nenhum reparo à módica cominação de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, não definido valor máximo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.